Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0708878-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VERONICA DIAS VILCHEZ REU: MIRANTE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Decisão 1. Agravo interno interposto por Verônica Dias Vilchez contra decisão do eminente Desembargador Esdras Neves que, em ação rescisória, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, conforme se verifica no ID no 24521511, págs. 1-3. 2. A agravante apresenta novo pedido de liminar, sob o argumento de que já foi intimada para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, devendo fazê-lo até o dia 3 de abril de 2021. 3. Pugna pela concessão de tutela de urgência para sobrestar os efeitos da sentença prolatada na ação de despejo de no 0710599- 27.2020.8.07.0020 até o julgamento do mérito do pedido rescisório. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. [grifado na transcrição]. 6. Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a cumulação de dois requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Os fundamentos que embasam o Agravo Interno são os mesmos já apresentados na petição inicial e que foram adequadamente apreciados na decisão de ID no 24521511, págs. 1-3. Conforme consignado no ato judicial impugnado, as correspondências (Aviso de Recebimento) foram recebidas por funcionária do condomínio, sem ressalvas. 8. Ausentes outros elementos idôneos a corroborar a alegação de que houve nulidade na citação, a qual seria capaz de ensejar eventual rescisão da sentença prolatada, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 9. Reitero o que determina §2o do art. 4o da Portaria mencionada: “§ 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Essa disposição quer dizer que o Plantonista não é revisor da decisão do Relator da ação rescisória. 10. Quanto à desocupação do imóvel no próximo sábado, 3/4, é uma consequência intrínseca das decisões judiciais, lembrando que a ação rescisória não é recurso e não tem a finalidade de procrastinar eternamente o fim dos processos. A decisão do acórdão deve ser cumprida. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro permissão jurídica nem os requisitos fático-legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. DISPOSITIVO 12. Indefiro a tutela provisória de urgência e mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (CPC, art. 300 e art. 1.021). 13. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 14. Oportunamente, encaminhe-se para eventual reapreciação do Relator, eminente Desembargador Esdras Neves, integrante da colenda 2a Câmara Cível (art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021). Brasília, DF, 31 de março 2021. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista